Tribunal: TJES
Processo: 5024274-91.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024274-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024274-91.2023.8.08.0048

RECTE.: MARIA DARIA FREITAS DE OLIVEIRA

RECDAS.:

LOJAS RENNER S.A. e SERASA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL
. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7697227. Contrarrazões da 2ª ré (Serasa) no Id. 7697236 e da 1ª ré (Renner) no Id. 7697237, estando assistidos por advogados desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7697227
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7697223), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de DECLARAR a inexigibilidade dos débitos, obrigando-se as requeridas a baixarem o apontamento, bem como a cessar as cobranças, no prazo de até 15 dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança efetuada ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação, a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.
”

Em suma, a sentença declarou a inexistência de débitos, condenando as rés a se absterem de efetuar cobranças, pois não comprovaram que a autora possuía dívidas. Contudo, julgou improcedente o pedido de dano moral, pois a mera cobrança indevida não enseja lesão a direito personalíssimo, consoante entendimento do STJ.

Trata-se de ação ordinária consumerista com pedido de tutela de urgência sob o argumento de que
as recorridas realizam cobranças indevidas. Requereu que as rés colacionem o contrato objeto das cobranças; que se abstenham de inscrever o nome da autora em cadastro de inadimplentes e de realizar cobranças; declaração de inexistência de débito bem como danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença suscitando preliminar de ausência de fundamentação
e
que o imbróglio exposto na lide possui força para provocar dano a direito personalíssimo, não se tratando somente de mera falha na prestação de serviço.

NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DAS TESES COLACIONADAS – ART. 489 DO CPC

A Recorrente argumenta que a sentença é nula, porque não apreciou todas as teses bem como não indicou os julgados nos quais o STJ entendeu ser indevido dano moral pela mera cobrança indevida, razão pela qual a sentença, apenas quanto ao pedido de dano moral, deve ser declarada nula. No entanto, analisando os autos, nota-se que o juízo a quo abordou todos os elementos do caso, conforme previsto no artigo 489 do CPC, bem como expôs as razões que motivaram o seu julgamento, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença. No mais, o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado razão suficiente para fundamentar a decisão. Tenho que a recorrente discute preliminarmente questões que serão analisadas no mérito da questão, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Inicialmente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou comando sentencial para declarar inexistência de débito, vez que as empresas requeridas não interpõem recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais requeridos pela parte autora.

A recorrente insurge-se tão somente pelo fato de a r. sentença guerreada não ter acolhido o pedido de danos morais. Ocorre que, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é o de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra. Aliás, a autora não juntou nenhuma prova das tais cobranças indevidas.

Assim, entendo pela manutenção do julgado singular, que rejeitou o pedido de indenização por dano moral, pois, conforme já destacado pelo juízo de origem, não houve negativação do nome da recorrente, tampouco foi demonstrada qualquer cobrança vexatória, de modo que não se configurou o dano moral. Em que pese o inconformismo da recorrente, a mera cobrança indevida e a falha na prestação de serviços, por si só, não gera dano extrapatrimonial.

Dessa forma, não cumpriu a recorrente com o ônus que lhe cabia de comprovar a alegada lesão moral, nos moldes do no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, pois, como exposto, não se trata de lesão moral presumida,
em que voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Nessa esteira, jurisprudências do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1685959 RO 2017/0173653-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)